Tribunal: CARF
Processo: 16327.907857/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.907857/2012-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.779 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/10/2007
RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ART. 138 DO CTN.
PAGAMENTO DO TRIBUTO ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
Caracteriza denúncia espontânea para fins de aplicação do art. 138 do CTN o
pagamento integral do tributo acrescido dos juros de mora antes do início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada
com a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907857/2012-51
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.779 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.907857/2012-51

Adotando o relatório do Despacho de Admissibilidade de fls. 266/270, esclareço
que trata-se de Recurso Especial de Divergência (e-fls.204 a 223) interposto pelo sujeito passivo
em epígrafe, com fundamento no previsto nos artigos 67 e seguintes do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 - RICARF, contra o
acórdão no 2201-004.846, de 17/01/2019 (e-fls. 143 a 154) em que os membros da Turma
decidiram, por maioria, negar provimento ao recurso voluntário.
O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Data do fato gerador: 31/10/2007
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, a declaração de débitos
por seus valores corretos com pagamento posterior ao respectivo vencimento não
configura denúncia espontânea. mas constitui mero pagamento a destempo, sobre o qual
deve incidir multa de mora.
O Recorrente ingressou com embargos declaratórios que foram rejeitados por
meio do despacho de admissibilidade de e-fls. 192 a 195.
Ato contínuo e com base nos acórdãos paradigmas no 9303-008.649 e no 9303-
006.571 apresentou o presente recurso especial, cujo objeto devolve a este Colegiado o debate
acerca: “pagamento do DARF em momento anterior à transmissão de DCTF e a início
procedimento de fiscalização caracteriza denúncia espontânea”.
Em suas argumentação aduz que a aplicação pela Turma julgadora do
superveniente entendimento do STJ que norteou a não aplicação da denúncia espontânea - e
consequente cobrança da multa de mora – deixou de levar em consideração que os pagamentos
foram efetuados antes que houvesse a constituição ou confissão dos débitos tributários (no caso
em DCTF). Defende de forma extensa a correção de suas premissas fáticas abaixo resumidas:
 efetuou o pagamento integral do tributo dentro do próprio mês de
vencimento (19.12.2006);
 a DCTF retificadora que constituiu o débito foi transmitida posteriormente
(06.02.2007);
 não havia procedimento de fiscalização em curso no momento dos
pagamentos (espontâneos).
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pelo não provimento do recurso,
cita que “em atenção ao art. 62-A do RICARF, é preciso lembrar que, em 09/06/2010, o STJ
assim decidiu no REsp Repetitivo n. 1.149.022/SP: 1. A denúncia espontânea resta configurada
na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral,
retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. 2. A denúncia
espontânea não resta caracterizada nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.779 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.907857/2012-51

homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ)”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O recurso preenche os pressupostos legais e deve ser conhecido. Deve-se destacar,
conforme apontado no despacho de admissibilidade que os acórdãos paradigmas também foram
proferidos após a decisão no Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo, RESP no
1.149.022/SP.
Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso especial interposto pelo
Contribuinte por meio do qual devolve a esta Câmara Superior o debate acerca da possibilidade
de aplicação do efeitos da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN no caso em que
o Contribuinte efetuou o pagamento do tributo em data anterior a constituição do crédito,
caracterizada pela declaração do contribuinte – DCTF.
Em sue recurso o Contribuinte faz o seguinte esclarecimento:
3. Para a quitação integral desse montante, o Recorrente realizou os seguintes
recolhimentos via DARF: R$ 5.293,29; R$ 30.239,94; R$ 167.571,24; R$ 355.003,75; e
R$ 6.080.163,82; todos com vencimento em 13.12.2006 (vide doc. 04 da Manifestação
de Inconformidade).
4. No entanto, por um lapso, o Recorrente acabou por efetuar tais recolhimentos
em 19.12.2006, isto é, 6 (seis) dias após o vencimento, mas dentro do próprio mês
de vencimento.
5. Após ter efetuado o recolhimento dos DARF, o Recorrente levou o débito ao
conhecimento do Fisco em 06.02.2007, por meio do instrumento competente para a
confissão de dívida, a DCTF. Na DCTF original do mês de dezembro de 2006 (vide
doc. 05 da Manifestação de Inconformidade), portanto, o Recorrente declarou aludido
débito de IR/Fonte (código Receita 8053), no valor de R$ 6.638.268,04, o qual já havia
sido devidamente quitado.
6. Posteriormente, apresentou DCTF retificadora (vide doc. 06 da Manifestação de
Inconformidade), na qual, todavia, não houve alteração no valor de R$ 6.638.268,04,
permanecendo idêntico ao originalmente devido, tendo em vista que a DCTF
original transmitida já continha o valor correto do débito.
O Colegiado a quo, diante do atraso no pagamento (de 6 dias) e considerando
suposta ocorrência de declaração em data anterior ao pagamento, entendeu pela não
caracterização da denúncia espontânea, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no citado recurso repetitivo RESP no 1.149.022/SP.
Ocorre que, salvo melhor juízo, a premissa do acórdão recorrido está
equivocada. Como apontado em sede de embargos de declaração, ambas DCTFs entregues
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.779 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.907857/2012-51

pelo contribuinte – a original e a retificadora – foram enviadas à Fazenda Pública em data
posterior ao pagamento das respectivas DARF, e tal fato está comprovado nos documentos
juntados aos autos, vejamos:
 DARFs pagas em 19/12/2006 (fls. 54/57)
 DCTF original enviada em 06/02/2007 (fls. 58/66)
 DCTF retificadora enviada em 03/12/2010 (fls. 67/75)
Neste sentido temos a caracterização do pagamento do tributo em momento
anterior a sua constituição, seja em razão da declaração efetuada pelo próprio contribuinte (nos
termos da Sumula 436 do STJ – “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo
débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do
fisco”), seja pela ausência de procedimento do Fisco.
O art. 138 do CTN prevê que a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros
de mora, sendo certo que não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração. Eis
o teor do dispositivo:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração
Ora, aos olhos dessa Relatora aplica-se – como definido pelos acórdãos
paradigmas – a literalidade da inteligência do a RESP no 1.149.022/SP:
Tese Firmada: A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento
por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.779 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.907857/2012-51

2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira
Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão
pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende
ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138,
do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
A conclusão acima não é afastada pelo fato de ter havido o atraso no pagamento
da primeira DARF gerada, afinal efetivamente há nos autos a comprovação do pagamento
integral do valor denunciado antes das entregas das respectivas DCTFs.
Assim, cumpridos os requisitos do art. 138 do CTN, dou provimento ao recurso
do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.779 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.907857/2012-51

Fl. 310
DF CARF MF
Original